Tribunal: TJBA
Processo: 8000464-59.2019.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000464-59.2019.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: FLORISVALDO LIMA GOMES

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, EMILE LIMA OLIVEIRA, CAROLINE NOVAES DIAS

ASB-E

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Compulsando os fólios, a presente discussão versa sobre pedido de obrigação de fazer – ligação de energia – bem como se, em razão da demora na execução, incide o dever de indenizar.

2. Sabe-se que o Programa “Luz para Todos” foi criado com o objetivo de realizar a implementação de energia elétrica à parcela da população do meio rural que ainda não tivesse acesso a esse serviço público.

3.
Com efeito, a
C
oncessionária arguiu que o município de
Capela de Alto Alegre
tem o prazo máximo para alcance da Universalização Rural em 2022, conforme Resolução Homologatória
nº 2.285/2017
, portanto, dentro do prazo
da propositura da ação.

4. Não obstante, é certo que a previsão de um programa de obras não obsta a obrigação da concessionária de conceder o serviço ao cidadão quando acionada, ainda mais quando comprovadamente existe rede elétrica nos imóveis vizinhos (ID. 62291184).

5. Desse modo, constata-se que a parte autora se desincumbiu do dever de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, mediante os documentos acostados aos autos. Por outro lado, a Recorrente não logrou êxito em produzir provas que tivessem o condão de afastar a presunção que milita em favor do consumidor.

6.
Irretocável, portanto, a sentença guerreada, seja no ponto em que impôs à Recorrente o cumprimento da referida obrigação de fazer, seja quanto ao pagamento de indenização por danos morais,
pois
a privação de energia elétrica não configura mero aborrecimento ou transtorno passageiro, tratando-se, na verdade, de situação que interfere com a própria dignidade do indivíduo, por se tratar de serviço essencial e de primeira necessidade.

7. Dispensável, ainda, a comprovação do dano no mundo material (dano
in re ipsa
), pois é presumido e emana do próprio ato violador.

8. No tocante ao
quantum
indenizatório, observa-se que o montante arbitrado pelo juízo primevo encontra-se amparo na proporcionalidade e razoabilidade, porquanto observadas as peculiaridades da causa.

RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000464-59.2019.8.05.0048, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada FLORISVALDO LIMA GOMES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.